Tribunal: TJSP
Processo: 1000913-97.2017.8.26.0412
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração –– Tem razão a parte ré embargante, quanto à omissão v. Acórdão embargado passível de ser sanado por embargos de declaração, visto que é beneficiária da gratuidade da justiça, como decidido no julgamento de agravo de instrumento – A solução para suprir a omissão apontada consiste em acolher os embargos de declaração, para declarar o Acórdão embargado, para

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração –– Tem razão a parte ré embargante, quanto à omissão v. Acórdão embargado passível de ser sanado por embargos de declaração, visto que é beneficiária da gratuidade da justiça, como decidido no julgamento de agravo de instrumento – A solução para suprir a omissão apontada consiste em acolher os embargos de declaração, para declarar o Acórdão embargado, para dele fique constando que a exigibilidade dos encargos de sucumbência fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte ré, por ser beneficiária da gratuidade da justiça – Observação de que o acolhimento dos embargos de declaração não altera o julgamento de provimento, em parte, dos recursos.
Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000913-97.2017.8.26.0412/50000, da Comarca de Palestina, em que é embargante
VIAÇÃO SÃO RAPHAEL LTDA, são embargados REALINO DE ASSIS DUARTE
(JUSTIÇA GRATUITA), MAURO ALCIDES DE OLIVEIRA DUARTE (JUSTIÇA
GRATUITA) e EDGAR MARQUES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000913-97.2017.8.26.0412/50000 - Palestina - VOTO No 2/4
VOTO no 37080
Embargos de Declaração no 1000913-97.2017.8.26.0412/50000
Comarca: Palestina - Vara Única
Embargante: Viação São Raphael Ltda (Justiça Gratuita)
Embargados: Realino de Assis Duarte (Justiça Gratuita) e outros
Interessado: Nobre Seguradora do Brasil S/A
RECURSO Embargos de declaração
Tem razão a parte ré
embargante, quanto à omissão v. Acórdão embargado passível de
ser sanado por embargos de declaração, visto que é beneficiária da
gratuidade da justiça, como decidido no julgamento de agravo de
instrumento A solução para suprir a omissão apontada consiste
em acolher os embargos de declaração, para declarar o Acórdão
embargado, para dele fique constando que a exigibilidade dos
encargos de sucumbência fica suspensa, nos termos do art. 98, §
3o, do CPC/2015, no que concerne à parte ré, por ser beneficiária
da gratuidade da justiça Observação de que o acolhimento dos
embargos de declaração não altera o julgamento de provimento,
em parte, dos recursos.
Embargos de declaração acolhidos.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 637/684, ingressa a parte ré
Viação São Rafael Ltda.
Em Recuperação Judicial com embargos de declaração,
pleiteando que os mesmos sejam providos, para suprir omissão, “para constar no v.
Acórdão que a exigibilidade dos encargos da sucumbência também deve observar o
disposto no artigo 98, § 3o, do CPC no que concerne a empresa ré, por também ser
beneficiária da gratuidade da justiça”.
As partes autoras afirmaram que “não se opõem, no
momento, que seja reconhecida a assistência gratuita e que a exigibilidade dos encargos da
sucumbência também deve observar o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC no que concerne
a empresa embargante” (fls. 06/07)
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000913-97.2017.8.26.0412/50000 - Palestina - VOTO No 3/4
1. Tem razão a parte ré embargante, quanto à omissão v.
Acórdão embargado passível de ser sanado por embargos de declaração, visto que é
beneficiária da gratuidade da justiça, como decidido no Acórdão proferido no julgamento
do Agravo de Instrumento 2097367-63.2018.8.26.0000, cuja cópia se encontra a fls.
462/467.
2. A solução para suprir a omissão apontada consiste em
acolher os embargos de declaração, para declarar o Acórdão embargado, para dele fique
constando que a exigibilidade dos encargos de sucumbência fica suspensa, nos termos do
art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte ré, por ser beneficiária da gratuidade
da justiça.
A condição da parte ré de beneficiária da gratuidade da
justiça não a isenta da condenação nas verbas de sucumbência, mas lhe assegura a
suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, §3o, do CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Teresa Arruda Alvim
Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério
Licastro Torres de Melo: “No caso de beneficiário da justiça gratuita ser vencido no
processo, a sua concessão não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e
honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. No entanto, a exigibilidade
ficará suspensa até modificação da condição financeira, podendo ser cobrada em até
cinco anos após o trânsito em julgado (§§ 2o e 3o (do art. 98) do NCPC). A nova regra
consolida a constitucionalidade do art. 12 da Lei 1.060/50 e o entendimento jurisprudência
que tem se adotado nessas situações: “O beneficiário da justiça gratuita não é isento do
pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse
a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da
Lei 1.060/50. Agravo regimento improvido” (com nota de rodapé: STJ, AgRg no AREsp
590.499/SP, 2a T., j. 11.11.2014, rel. Min. Humberto Martins, DJe 21.11.2014)”
(“Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo”, RT,
2015, SP, p. 181, parte do comentário ao art. 98, o destaque em negrito não consta do
original); e (b) do julgado do Eg. STJ extraídos do respectivo site: “PROCESSUAL
CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOBRESTADA. ART. 12 DA LEI
1.060/50. 1. A parte beneficiada pela Assistência Judiciária, quando sucumbente,
pode ser condenada em honorários advocatícios, situação em que resta suspensa a
prestação enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da
justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos
do art. 12 da Lei 1.060/50. 2. É que "O beneficiário da justiça gratuita não faz jus à
isenção da condenação nas verbas de sucumbência. A lei assegura-lhe apenas a
suspensão do pagamento pelo prazo de cinco anos se persistir a situação de pobreza."
(REsp. 743.149/MS, DJU 24.10.05). Precedentes: REsp. 874.681/BA, DJU 12.06.08; EDcl
nos EDcl no REsp. 984.653/RS, DJU 02.06.08; REsp 728.133/BA, DJU 30.10.06; AgRg
no Ag 725.605/RJ, DJU 27.03.06; REsp. 602.511/PR, DJU 18.04.05; EDcl no REsp
518.026/DF, DJU 01.02.05 e REsp. 594.131/SP, DJU 09.08.04. 3. Recurso especial a que
se dá provimento.” (STJ-1a Turma, REsp 1082376/RN, rel. Min. Luiz Fux, v.u., j.
17/02/2009, DJe 26/03/2009, o destaque não consta do original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000913-97.2017.8.26.0412/50000 - Palestina - VOTO No 4/4
Observa-se que o acolhimento dos embargos de declaração
não altera o julgamento de provimento, em parte, dos recursos.
Ante o exposto e para os fins acima, os embargos de
declaração são acolhidos.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator